Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720687-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUNI ANTONIO DE ANDRADE MELO, EDNA MARIA DA SILVA ANDRADE MELO AGRAVADO: WOUTER DEKKER D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição (ID 28902834), tendo em vista que as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 13 de setembro de 2021 12:19:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador